Tribunal: STF
Processo: Rcl 3458
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-29
Data de publicação: 2007-10-29

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. Inadmissibilidade. Oposição contra decisão que
   indefere liminar em ação direta de inconstitucionalidade - ADI.
   Fundamentação do indeferimento. Irrelevância. Pedido não
   conhecido. Agravo improvido. Revisão da jurisprudência do STF.
   Precedentes. Não se admite reclamação contra decisão que, em ação
   direta de inconstitucionalidade, indefere, sob qualquer que seja
   o fundamento, pedido de liminar.